Tribunal: TJMT
Processo: 1017762-68.2019.8.11.0000
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-07-01
Data de publicação: 2020-07-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017762-68.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[ALEXANDRE NELSON FERRAZ - CPF: 670.432.679-00 (ADVOGADO), BANCO JOHN DEERE S.A. - CNPJ: 91.884.981/0001-32 (AGRAVANTE), JOSE PUPIN - CPF: 769.284.548-49 (AGRAVADO), RONIMARCIO NAVES - CPF: 488.034.211-49 (ADVOGADO), JOMAS FULGENCIO DE LIMA JUNIOR - CPF: 864.629.201-06 (ADVOGADO), OCTAVIO TEIXEIRA BRILHANTE USTRA - CPF: 119.425.668-67 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO CONHECIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – DECISÃO QUE DETERMINA O RECOLHIMENTO DE CARTAS PRECATÓRIAS EXPEDIDAS COM A FINALIDADE DE PENHORA, AVALIAÇÃO DE BENS COM CARÁTER ESSENCIAL ÀS ATIVIDADES EMPRESARIAIS DO REQUERIDO AGRAVADO EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL ATÉ JULGAMENTO DE RECURSO ESPECIAL – DECISÃO RECORRIDA QUE APENAS DÁ CUMPRIMENTO À TUTELA PROVISÓRIA EM RECURSO ESPECIAL – AUSÊNCIA DE CUNHO DECISÓRIO APTO AO PROCESSAMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO – CONTEXTO FÁTICO JURÍDICO QUE RECOMENDA A MANUTENÇÃO DOS EFEITOS DA DECISÃO PROFERIDA NA BUSCA E APREENSÃO – RECURSO NÃO CONHECIDO.

Se a decisão proferida em sede de ação de busca e apreensão tem por obediência
conteúdo que acha-se decidido no âmbito liminar, em Recurso Especial, é circunstância que evidencia ausência de conteúdo decisório apto ao processamento do recurso de agravo de instrumento. Não conhecimento que se impõe.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1017762-68.2019.8.11.0000

AGRAVANTE: BANCO JOHN DEERE S.A.

AGRAVADO: JOSE PUPIN

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

C
uida-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo
Banco John Deere S/A.,
contra decisão que na Ação de Busca e Apreensão movida em desfavor de
José Pupin
, determinou a expedição de ofícios aos Juízos deprecados, a fim de que devolvam as cartas precatórias expedidas com a finalidade de penhora, avaliação dos bens de caráter essencial à manutenção das atividades empresariais do executado, em razão da decisão proferida no REsp 1.798.642/MT.

Explica que se trata de ação de busca e apreensão em trâmite no Juízo da 3a Vara de Direito Bancário da Comarca de Cuiabá-MT, em razão do inadimplemento da Cédula de Crédito Bancário no 841493/13, no valor histórico de U$$164.975,95, emitida pelo agravado.

Assegura que a liminar de busca e apreensão foi cumprida em 2017 e recaiu sobre os seguintes bens:
a) PLATAFORMA DE MILHO, 12 LINHAS, 76 CM ESPAÇAMENTO 12L 76CM –CHASSI 1H00612CCCX755200;
b) PLATAFORMA DE MILHO, 12 LINHAS, 76 CM ESPAÇAMENTO 12L 76CM –CHASSI 1H00612CKCX755198;
c) PLATAFORMA DE MILHO, 12 LINHAS, 76 CM ESPAÇAMENTO 12L 76CM –CHASSI1H00612CJCX755199
.

Registra que o agravado compareceu no processo para informar a interposição do Recurso Especial no 1.798.642 e Tutela Provisória 1919, que concedeu efeito suspensivo ao acórdão proferido no RAI 1012893-33.2017.8.11.0000 que, por sua vez, havia autorizado o prosseguimento de todas ações promovidas pelo exequente que tenha por objeto os créditos constituídos antes dos registros da condição de empresários do agravado.

Salienta que esclareceu o equívoco ao Magistrado singular, porque ostenta posição de proprietário fiduciário de bens móveis, situação excepcionada pela Lei 11.101/2005. De modo que não sofre qualquer consequência em relação à decisão de sujeição ou não dos créditos constituídos pelos devedores antes da sua inscrição na Junta Comercial. No entanto, a decisão recorrida foi proferida.

Sustenta que por tratar-se de crédito extraconcursal, com garantia de alienação fiduciária, não sofre qualquer consequência com relação à decisão referente à sujeição ou não dos créditos constituídos pelos devedores antes de sua inscrição na Junta Comercial, nos termos do artigo 49, §3o, da Lei 11.101/2005.

Requer o integral provimento do recurso a fim de afastar a aplicação da decisão proferida no REsp no 1.798.642/MT, porquanto se trata de demanda em que já teria ocorrido a apreensão dos bens no mês de julho de 2017, com a consolidação da posse em seu favor.

Contraminuta pelo desprovimento do apelo (ID 31299537).

O parecer da d. Procuradoria Geral de Justiça é pelo provimento do recurso (ID 35805955).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1017762-68.2019.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

VOTO

A decisão recorrida é de decisão que

na
Ação de Busca e Apreensão
no 58033-52.2015.811.0041 (ID 24808478)
movida pelo
Banco John Deere S.A
,
determinou sejam os juízos deprecados oficiados para que promovam a devolução das cartas precatórias expedidas com a finalidade de penhora, avaliação dos bens de caráter essencial à manutenção das atividades empresariais do executado, aqui agravado José Pupin, por
força de decisão liminar concedida na TutPrv no
RECURSO ESPECIAL no

1.798.642 - MT
(2019/0050468-2).

A decisão agravada tem o seguinte conteúdo:

”Determinação - Autos n 58033-52.2015.811.0041 – ID: 1076090 Vistos.
Conforme julgamento do REsp. 1.798.642/MT, o STJ suspendeu todos os atos expropriatórios das plantadeiras até o julgamento final do REsp. 1.800.032/MT, diante disso, Oficiem-se os Juízos deprecados oficiados, a fim de que estes devolvam as cartas precatórias expedidas com a finalidade de penhora, avaliação dos bens de caráter essencial à manutenção das atividades empresarias do Executado.
Cumpra-se com urgência. Intime-se. Cuiabá/MT, 16 de outubro de 2019.” (grifei)

Trata-se de ação de busca e apreensão movida pelo
Banco John Deere S.A,

com objetivo de apreender os seguintes bens: a) PLATAFORMA DE MILHO, 12 LINHAS, 76 CM ESPAÇAMENTO 12L 76CM – CHASSI 1H00612CCCX755200; b) PLATAFORMA DE MILHO, 12 LINHAS, 76 CM ESPAÇAMENTO 12L 76CM
–
CHASSI 1H00612CKCX755198; c) PLATAFORMA DE MILHO, 12 LINHAS, 76 CM ESPAÇAMENTO 12L 76CM
–
CHASSI1H00612CJCX755199.

Em razão do processamento da Recuperação Judicial dos recorridos, o
Banco John Deere
se insurgiu por meio do
RAI no
1012893-33.2017.8.11.0000
, contra a inclusão dos créditos constituídos antes dos registros da condição de empresários dos agravados, cujo julgamento ocorrido em 13-9-2018, proveu o recurso para “
afastar os créditos da agravante do âmbito dos efeitos da recuperação judicial dos agravados, constituídos antes da inscrição dos mesmos como empresários na Junta Comercial”.

Insatisfeitos, os agravados ajuizaram
Recurso Especial no
1.798.642 – MT
,
recebido nesta Corte de Justiça apenas no efeito devolutivo, o que motivou a propositura então de diversos
pedidos idênticos de tutela provisória
(TP’s 1918, 1919,1920,1922 e 1923).

Ao analisar a
TutPrv no
Recurso Especial no

1.798.642 - MT (2019/0050468-2)
,
o Relator Ministro Marco Buzzi, assim decidiu:

“...defiro parcialmente, em caráter liminar, a tutela provisória requerida, a fim de conceder efeito suspensivo ao presente reclamo até o julgamento final do REsp n.o 1.800.032/MT pela Quarta Turma do STJ, determinando, por conseguinte, a suspensão do mandado de remoção das plantadeiras expedido pelo Juízo de Direito da 1.a Vara Cível da Comarca de Campo Verde/MT, nos autos do processo n.o 5043-83.2017.811.0051. (07-10-2019)”

Observa-se que foi neste contexto, então, que os agravados em Recuperação Judicial, postularam no juiz de origem a suspensão do andamento da ação de busca e apreensão, com expedição de ofícios aos Juízos deprecados para que devolvessem as cartas precatórias que tinham por objeto a expropriações dos bens de garantia.

Conclui-se, portanto, que a decisão impugnada neste agravo tem por obediência conteúdo que acha-se decidido, apenas no âmbito liminar, pelo Min. Marco Buzzi, na
TutPrv no
RECURSO ESPECIAL no

1.798.642 – MT,
que concedeu parcialmente a medida para suspender a expropriação de bens, até julgamento do
RESp

n
o
1.800.032/MT.

Assim, eventual discussão por conta do conteúdo da decisão liminar concedia no
Recurso Especial n
o 1.798.642 – MT
, que encontra-se concluso para julgamento pelo mérito naquela Corte, deve ser dirigido, se for o caso, a referido processo, ou aguardar que a questão seja solvida pelo mérito.

Conclui-se assim, que não há propriamente conteúdo decisório na decisão impugnada pelo Banco John Deere no presente agravo, porquanto, frisa-se, a decisão proferida pelo Juízo da Ação de Busca e Apreensão apenas dá cumprimento àquela proferida no REsp 1.798.642-MT.

Esclareça-se, por fim, que recentemente ocorreu o julgamento do
REsp 1.800.032-MT,
que decidiu pela submissão aos efeitos do processo de Recuperação Judicial do agravado, os créditos

constituídos enquanto os produtores rurais exerciam suas atividades como pessoas naturais.

Aludido Recurso Especial no 1.800.032-MT, recebeu a seguinte ementa:

“RECURSO ESPECIAL. CIVIL E EMPRESARIAL. EMPRESÁRIO RURAL E RECUPERAÇÃO JUDICIAL. REGULARIDADE DO EXERCÍCIO DA ATIVIDADE RURAL ANTERIOR AO REGISTRO DO EMPREENDEDOR (CÓDIGO CIVIL, ARTS. 966, 967, 968, 970 E 971). EFEITOS EX TUNC DA INSCRIÇÃO DO PRODUTOR RURAL.
PEDIDO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL (LEI 11.101/2005, ART. 48). CÔMPUTO DO PERÍODO DE EXERCÍCIO DA ATIVIDADE RURAL ANTERIOR AO REGISTRO. POSSIBILIDADE. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.

1. O produtor rural, por não ser empresário sujeito a registro, está em situação regular, mesmo ao exercer atividade econômica agrícola antes de sua inscrição, por ser esta para ele facultativa.

2. Conforme os arts. 966, 967, 968, 970 e 971 do Código Civil, com a inscrição, fica o produtor rural equiparado ao empresário comum, mas com direito a "tratamento favorecido, diferenciado e simplificado (...), quanto à inscrição e aos efeitos daí decorrentes".

3.
Assim, os efeitos decorrentes da inscrição são distintos para as duas espécies de empresário: o sujeito a registro e o não sujeito a registro. Para o empreendedor rural, o registro, por ser facultativo, apenas o transfere do regime do Código Civil para o regime empresarial, com o efeito constitutivo de "equipará-lo, para todos os efeitos, ao empresário sujeito a registro", sendo tal efeito constitutivo apto a retroagir (ex tunc), pois a condição regular de empresário já existia antes mesmo do registro. Já para o empresário comum, o registro, por ser obrigatório, somente pode operar efeitos prospectivos, ex nunc, pois apenas com o registro é que ingressa na regularidade e se constitui efetivamente, validamente, empresário.

4.
Após obter o registro e passar ao regime empresarial, fazendo jus a tratamento diferenciado, simplificado e favorecido quanto à inscrição e aos efeitos desta decorrentes (CC, arts. 970 e 971), adquire o produtor rural a condição de procedibilidade para requerer recuperação judicial, com base no art. 48 da Lei 11.101/2005 (LRF), bastando que comprove, no momento do pedido, que explora regularmente a atividade rural há mais de 2 (dois) anos. Pode, portanto, para perfazer o tempo exigido por lei, computar aquele período anterior ao registro, pois tratava-se, mesmo então, de exercício regular da atividade empresarial.

5.
Pelas mesmas razões, não se pode distinguir o regime jurídico aplicável às obrigações anteriores ou posteriores à inscrição do empresário rural que vem a pedir recuperação judicial, ficando também abrangidas na recuperação aquelas obrigações e dívidas anteriormente contraídas e ainda não adimplidas.

6. Recurso especial provido, com deferimento do processamento da recuperação judicial dos recorrentes.”

(RECURSO ESPECIAL No 1.800.032 - MT (2019/0050498-5) RELATOR: MINISTRO MARCO BUZZI – Relator para Acórdão: MINISTRO RAUL ARAÚJO, julgado em 05-11-2019, publicado 10-02-2020)

Por fim, saber se os bens objeto da busca e apreensão são ou não essenciais à atividade do agravado, à míngua de notícia acerca de apreciação da questão pelo Juízo competente da Recuperação Judicial, há que se observar a decisão recorrida.

Posto isso,
não se conhece do agravo de instrumento interposto pelo

Banco John Deere S.A.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2020